Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise quanto à possibilidade de desistência, pela beneficiária, do pedido de cancelamento do plano de saúde.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré/Apelante, operadora o plano de saúde, como fornecedora e a Autora/Apelada, beneficiária do plano, como destinatária final do serviço ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
3. O cancelamento do contrato de plano de saúde é regido pela Resolução Normativa ANS no 561, de 15/12/2022 (Dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão), cujo art. 15 estabelece a obrigação da operadora do plano de saúde de comprovar a prestação de informações detalhadas ao beneficiário, quanto às consequências do pedido de cancelamento do plano.
4. O art. 16 da Resolução Normativa ANS no 561, de 15/12/2022, determina, ainda, que tais informações devem ser disponibilizadas por atendente da operadora do plano de saúde ou constar do comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento do contrato.
5. A obrigação de informação clara e precisa ao consumidor, quanto às consequências do pedido de cancelamento do plano de saúde, visa a subsidiar o beneficiário do plano na tomada de uma decisão consciente no sentido de cancelar ou manter a contratação.
6. Entendimento em sentido contrário transformaria as determinações contidas na Resolução Normativa ANS no 561, de 15/12/2022, em meras formalidades, desprovidas de qualquer consequência jurídica ou prática, o que não se coaduna com o princípio basilar de hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
7. No caso concreto, depreende-se que, após prestadas as devidas informações à consumidora, consoante determina a norma de regência, ela desistiu de cancelar o plano de saúde antes mesmo que o cancelamento fosse efetivado.
8. Nenhum comprovante do efetivo cancelamento do contrato foi acostado ao processo, documento indispensável para que se considere resolvido o negócio jurídico, nos termos do art. 18 da Resolução ANS no 561, de 15/12/2022, segundo o qual “A partir do fornecimento do comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento ou exclusão, a operadora ou a administradora de benefícios deverá encaminhar, no prazo de dez dias úteis, o comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou desligamento do beneficiário, por qualquer meio que assegure sua ciência”.
9. Nesse contexto, deve ser acatada a vontade da beneficiária que desistiu, tempestivamente, do pedido de cancelamento do contrato, antes mesmo que o vínculo contratual fosse efetivamente rompido.
10. Apelação conhecida e não provida.